Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-25.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS INTEGRALIZADAS – CERCEAMENTO DEFESA – Inocorrência – Princípio do livre convencimento motivado – Juiz como destinatário das provas – Autos instruídos com fartas provas documentais do feito – Desnecessidade de produção de prova pericial – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA SENTENÇA – Sentença que se encontra bem fundamentada, não incorrendo em nenhum dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS INTEGRALIZADAS – CERCEAMENTO DEFESA – Inocorrência – Princípio do livre convencimento motivado – Juiz como destinatário das provas – Autos instruídos com fartas provas documentais do feito – Desnecessidade de produção de prova pericial – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA SENTENÇA – Sentença que se encontra bem fundamentada, não incorrendo em nenhum dos vícios assinalados no artigo 489, § 1o, do CPC – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO – Provas suficientes para demonstrar que houve prejuízos nos exercícios de 2015 a 2017 – Rateio de prejuízos – Forma híbrida aprovada em AGO – Divisão das despesas financeiras e administrativas entre os cooperados, de forma igualitária, distribuindo-se o valor remanescente na proporção das compras realizadas no ano-exercício (2015 a 2017) em que houve o prejuízo – Possibilidade – Inteligência dos arts. 89 e 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71 – Sentença de acerto mantida mantida – Recurso impovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000913-25.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante JOÃO BATISTA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE PRODUTOS
METALURGICOS DE MOCOCA - COPROMEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
2
VOTO No
: 39.876 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1000913-25.2018.8.26.0360
COMARCA : MOCOCA
APTE.
: JOÃO BATISTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.
: COOPERATIVA DE PRODUTOS METALURGICOS
DE
MOCOCA COMPROMEM (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS
INTEGRALIZADAS

CERCEAMENTO
DEFESA

Inocorrência Princípio do livre convencimento motivado
Juiz como destinatário das provas Autos instruídos com
fartas provas documentais do feito
Desnecessidade de
produção
de
prova
pericial

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS NA SENTENÇA Sentença que se encontra
bem fundamentada, não incorrendo em nenhum dos vícios
assinalados no artigo 489, § 1o, do CPC
MÉRITO

CONJUNTO PROBATÓRIO
Provas suficientes para
demonstrar que houve prejuízos nos exercícios de 2015 a 2017
Rateio de prejuízos Forma híbrida aprovada em AGO
Divisão das despesas financeiras e administrativas entre os
cooperados, de forma igualitária, distribuindo-se o valor
remanescente na proporção das compras realizadas no ano-
exercício (2015 a 2017) em que houve o prejuízo

Possibilidade Inteligência dos arts. 89 e 80, parágrafo único,
da Lei n. 5.764/71 Sentença de acerto mantida mantida
Recurso impovido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. João batista
Gomes, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Sansão Ferreira
Barreto, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Mococa (fl.
193-199), que julgou julgou improcedente a denominada “ação de restituição de
quotas integralizadas” ajuizada em face da Cooperativa de Produtos
Metalúrgicos de Mococa - Copromem (fl. 1-6) e julgou procedente a ação
reconvencional (fl. 144-153).
Reconheceu o i. Magistrado singular a legalidade da
aprovação das contas do exercício de 2015 a 2017 pela assembleia
regularmente constituída. Entendeu que a demonstração dos resultados
obtidos pela cooperativa foi regularmente realizada com a publicação do
balanço, sendo correta a deliberação assemblear de determinar o rateio dos
prejuízos entre os cooperados. Ao final, julgou improcedente o pedido inaugural
e procedente o pedido reconvencional e condenou a ora apelante ao pagamento
de R$ 15.038,79, corrigidos desde a elaboração da conta com juors de mora de
1% ao mês contados da citação.
Em razões recursais o apelante sustenta, em preliminares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
3
carência de fundamentação, cerceamento de defesa.
No mérito, defende que faz jus ao recebimento do valor das
quotas intgegralizadas, corrigidas monetariamente (art. 80, § 1o do Estatuto
Social).
No tocante a reconvenção, pondera que mesmo que
estivesse em débito com a cooperativa em razão dos prejuízos dos anos de 2016
a 2017, o estatuto da cooperativa dispoe no artigo 79 que o sócio responde
subsidiariamente até o valor do capital por ele subscrito, e que a procedência
da reconvenção contraria a legislação.
Por fim, postula pelo provimento do recurso com o
acolhimento das preliminares para cassar a r. sentença em razão do
cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância primeira para
regular processamento. Alternativamente postula pela reforma integral da r.
sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e
improcedente a reconvenção, invertendo-se o ônus da sucumbência (fl.
202-214).
Isento do preparo em razão da concessão da gratuidade de
justiça (fl. 25).
Contrarrazões em fl. 215-227, pelo improvimento do
recurso.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônica no dia 3 de junho de 2020 (fl. 201) e o recursode
apelação foi interposto no dia 18 de junho de 2020 (fl. 202), dentro do prazo
legal.
Conclusos em 28 de julho de 2020.
É o relatório do essencial.
I. DO CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Extraem-se do relatório da r. sentença ora adotada, os
contornos de fundo da lide, a saber (fl. 193-194):
[..]
João Batista Gomes , com qualificação e representação nos autos,
intentou a prersente ação que titulou de “restituição
de quotas
integralizadas
”
em
face
de
Coopertativa
de
Produtos
Metalúrgicos de Mococa
COPROMEM , pessoa jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
4
direito privado, igualmente representada, dizendo, em resumo,
que em meados do ano de 2000 se associou à ré, onde exercia a
função de ferramenteiro,d ela desvinculando-se em 08/03/2017.
Afirmou que, na primeira oportunidade, dispos da importância
de R$ 7.720,00 para a compra de 772 (setencetes e setenta e
duas) quotas e que, durante o período em que esteve como
cooperado, integralizou outros valroes, estes correspondentes a
4.311,66 (quatro mil trezentos e onze vírgula sessenta e seis)
quotas. Afirmou que, ao se desligar da cooperativa, recebeu a
informação de que não tinha valroes a receber em razão de uma
dívida que teria com a cooperativa no valor de R$ 66.177,16,
referentes aos anos de 2016 e 2016. Afirmou que não reconhece
essa dívida e que é direito seu ter ressarcidas as quotas
integralizadas com correção monetária. Postulou, ao final, pela
concessão da gratuidade da justiça, com a imposição da ré da
apresentação dos arquivos e documentos que digam respeito à
sua pessoa e que possam expressar a quantia e o valor da
totalidade das quotas que integralizou, com a condenação da ré a
lhe restituir esses valores. À causa atribuiu o valor de R$
124.425,40. Juntou documentos.
A inicial foi recebida e a benesse da graça processual deferida (p.
25).
Citada (p. 29), a ré se opôs à pretensão por meio de contestação
(pp. 30/41) onde, em resumo, após breve resumo das pretensões
do autor, informou que apresentou reconvenção, dizendo a
respeito de sua constituição e atividades. Quanto às questões de
fundo, afirmou que o desligamento do atuor do quadro de
cooperados se deu por iniciativa do mesmo, tendo ele durante o
período que se manteve cooperado integralizado quanta
equivalente a R$ 43.116,60, tendo esse capital sofrido ascréscimo
de R$ 15.107,81 a título de correção monetária, totalizando
haveres na ordem de R$ 58.224,41. Afirmou, contudo, que tendo
experimetnado consideráveis prejuízos financeiros nos exercícios
de 2015 a 2017 (quando o autor se desligou de seus quadros),
deles deve o autor participar, tanto por força do que previsto no
Estatuto copmo na Lei número 5.764/71, totalizando essa sua
dívida a importancia de R$ 73.172,36. E que, desta forma,
compensando-se o que tem para receber do atuor do que lhe
deve, o mesmo ainda é devedor da importancia de R$ 15.038,79.
Juntou docuemtnos.
Em sua reconvenção, a emrpesa ré postulou pela codnenação do
autor/reconvindo ao pagamento da importancia de R$ 15.038,79,
valor este crrespondente aos prejuízos suportados no período em
que o requerente manteve-se em seus quadros como cooperado e,
por essa razão, deles deve participar. Postulou pela procedencia
da reconvenção. Juntou documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
5
Houve replica (pp. 157/62) e contestação à reconvenção (pp.
163/8), tendo nesta o reconvindo impugnado o pedido de
assistência
judiciária
postulado
pelo
cooperativa/ré
e
apresentado oposição ao pedido de cobrança da importancia de
R$ 15.038,7 sob o fundamento de que as cotas apresentadas pela
mesma não estão devidamente corrigidas e que o estatuto da
cooperativa prevê que os “O sócio responde subsidiariamente

pelos comrpomissos
da cooperativa
até o valor do capital pr ele
subscrito ”, o que afastaria o direito da reconvinte de receber o
valor postulado.
Instadas as aprtes a dizerem se tinha provas a produzir, a
autora/reconvinda postulou pela realização de pericia contábil
(p. 172); a ré, pela tomada de depoimento pessoal do autor,
oitiva de testemunhas, juntada de documentos (pp. 173).
Sumbmetido a julgamento, a r. sentença decidiu (fl. 199):
[..]
Por essas razões, e por tudo o mais que dos autos consta, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente a ação e, com o mesmo fundamento legal,
julgo procedente a reconvenção, o que faço para condenar o
autor/recnvindo a pagar à ré/reconvinte a importancia de R$
15.038,79 (quinze mil trinta e oito Reais e setenta e nove
Centavos), corrigida monetariamente desde a elaboração da
conta, com juros de mora de 1% (umpor cento) ao mês, desde a
citação.
Vencido, suportará o autor as custas e despesas processuais,
assim, como os honorários advocatícios da parte requerida, os
quauis, a teor do quanto disposto no § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
Anoto, por oportuno, que a exigibilidadfe dessas verbas fica
condicionada a perda da sua condição de beneficiário da
gratuidade a justiça.
II. DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS
Preliminarmente, o apelante suscita nas razões recursais
nulidade da r. sentença por carência de fundamentação e ocorrência de
cerceamento de defesa.
No tocante à carência de fundamentação alegada, os
argumentos do apelante não convencem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
6
O apelante alega que a r. sentença deixou de enfrentar
todos os arguemtnos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão
adotada (CPC, art. 489, §1o, IV).
Em primeiro lugar há que se consignar que “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
7
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Os fundamentos da r. sentença abrangem os pontos
relevantes à solução da lide, inclusive enfrentando o principal argumento da
inicial que diz respeito à cobrança do valor a ser restituído ao apelante pelas
quotas integralizadas. Inexiste a alegada nulidade por vício de ausência de
fundamentação.
Dessa forma, tem-se que o mandamento legal contido no
artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil foi primado em seu
pronunciamento, sendo irretocável a decisão examinada neste aspecto.
No tocante ao alegado cerceamento de defesa, os
argumentos do apelante também não prosperam.
O apelante alega que a r. sentença é nula porque não lhe
foi permitida a realização de prova pericial contábil, necessária à solução da
lide, e, ainda, que o julgamento antecipado acarretou cerceamento de seu
direito de defesa.
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o seguinte
ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento
do
mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir provas.
Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa única em
várias hipótese, mediante uma redação cuja leitura deve ser
feita com a consciência
de que só será lícito privar as partes de
provar quando as provas não forem necessárias
ao julgamento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
8
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros,
p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese central do
feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado. Recurso não conhecido.
(STF, REsp. no 101.171-8/SP; Segunda Turma, Rel. Min.
Francisco Rezek).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória, pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela prova
documental já carreada aos autos. No mais, na esteira do disposto pelo artigo
139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida
solução do litígio. Destarte, perfeitamente cabível que se julgue
antecipadamente o mérito.
As provas nos autos são suficientes para o deslinde da
questão e convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de outras
provas, inclusive a pericial, tanto que assim consignou no comando sentencial
(fl. 194-195):
[..]
Trata-se de ação de conhecimento que tramita pelo
procedimento ordinário e que comporta o julgamento antecipado
da lide, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, se
a mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas,
uma vez que a matéria controvertida é unicamente de direito,
além do que o juiz deve sempre impedir a realização e provas ou
diligências inúteis (art. 370).
De plano, afasta-se a pretensão à realização de perícia técnica
porque desnecessária para casos como o da espécie.
Assim é de se entender por que a prova pericial teria a
finalidade de aferir a lisura das contas, diante da complexidade
técnica dos balanços patrimonial da ré/reconvinte e dos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
9
realizados.
Entretanto, inexiste qualquer indício nos autos no sentido de o
autor ter sido obstado de ter acesso à documentação que está sob
a posse da ré. Ademais, a obrigação de prestar contas pela
Cooperativa exaure-se com a aprovação pela Assembleia,
consoante o determinado no art. 44, inciso I, da Lei no 5.764/71,
in verbis :
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, seja porque a
produção é irrelevante, seja porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos, providência
esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria
Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou a necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
exatos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não
envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão ao
reexame e à interpretação do acervo probatório. Impossibilidade.
Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição.
Recurso de agravo improvido. A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de
convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.
A via excepcional do recurso extraordinário não permite que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
10
nela se proceda ao reexame do acervo probatório produzido
perante as instâncias ordinárias. Precedentes” (STF, 2a Turma,
Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, a prova pericial seria
inócua porque, como se verá, direito não assiste ao apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF).
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
III. DO MÉRITO RECURSAL
As razões recursais, de forma singela repetem os
argumentos iniciais, defendendo o direito de o autor apelante receber a
integralidade de suas cotas sociais junto à cooperativa, conforme cálculo que
elaborou (fl. 14).
A deliberação assemblear é autorizada pelo art. 80,
parágrafo único, da Lei n. 5.764/71, configurando exceção à distribuição
proporcional do prejuízo prevista no art. 89 da mesma lei.
Destarte, nenhuma irregularidade há na forma de
distribuição estabelecida na Assembleia Geral Ordinária, conforme inúmeros
acórdãos precedentes desta Corte, prolatados em ações envolvendo outros
cooperados:
No caso ora apreciado, o referido dispositivo restou devidamente
observado,
mediante
a
realização
de
Assembléia
Geral
Ordinária, em 31.3.1998 (fls. 20 e seguintes), cuja autonomia
para deliberar sobre sobras ou perdas do período de apuração
1997, encontra amparo no artigo 44, II, da Lei n.o 5.764/71, que
rege as Cooperativas.
Conquanto sustente o apelante (fls. 87) a contrariedade ao artigo
89 da Lei n. 5.764/71, no tocante à previsão legal de distribuição
dos prejuízos em razão dos serviços usufruídos, insta consignar
que o artigo 80 do mesmo diploma legal faculta a realização do
rateio de forma diversa, vale dizer, em parte fixa e em parte
proporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
11
De tal forma, com supedâneo na autonomia da Assembleia Geral
Ordinária, quanto à forma de rateio, restou aprovada a proposta
de divisão da perda (fls. 23 ata da AGO) apurada em R$
6.416.785,00, do seguinte modo: R$ 5.196.583,00, atinentes às
despesas administrativas e financeiras, distribuídas em partes
iguais para 8.374 cooperados. A diferença de R$ 1.220.202,00,
seria objeto de rateio proporcional entre "os cooperados que
fizeram compras neste exercício que acrescentará ao valor fixo
valores que variam de R$ 0,02 a R$ 7.335,61. " (fls. 23, item 3).
Tal forma de deliberação, assim, não pode ser considerada como
afronta às normas aplicáveis ao caso em tela, merecendo
prevalecer, sobretudo porque se trata de decisão do âmbito de
competência da Assembléia Geral Ordinária, a qual possui
autonomia, como esposado, para decisão sobre o rateio das
perdas da Cooperativa.
Portanto, considerando-se a regular aprovação da proposta de
rateio, sem afronta às regras legais e estatutárias, a decisão da
Assembléia sobre a forma de rateio dos prejuízos deve ser
considerada hígida.
Como se vê, o débito indicado pela Cooperativa é devido,
porquanto advindo de prejuízos que, nos termos da Lei n.o
5.764/71, devem ser suportados pelos Cooperados, reiterando-se,
ainda, que o art. 54, § 1o, do Estatuto Social da Cooperativa,
permite o rateio passivo, como acima mencionado. (TJSP, Apel.
0004338-38.2011.8.26.0032, Rel. Des. Ênio Zuliani, Câmara
Reservada de Direito Empresarial, julgado em 06/12/2011).
AÇÃO ANULATÓRIA
Sociedade cooperativa
Assembleia
Geral Ordinária Decisão atinente ao rateio de prejuízos
Julgamento antecipado da lide Cabimento Inocorrência de
cerceamento defensório Suficiência das provas apresentadas,
além do próprio requerimento dos autores para julgamento no
estado do processo Ausência de irregularidade na realização da
Assembleia, bem como de vícios na forma aprovada de rateio
Improcedência da ação Cabimento Decisão que não destoa
dos ditames da Lei n. 5.764/71, nem das regras estatutárias da
Cooperativa Recurso desprovido. (TJSP, Apel. 268.069.4/6-01,
Rel. Des. Sebastião Carlos Garcia, 6a Câmara de Direito
Privado, julgado em 17/09/2009).
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento
antecipado da lide. Desnecessidade de produção de novas
provas.
Nulidade
afastada.
COBRANÇA.
Prescrição.
Inocorrência. Hipótese em que se consumou na lei velha lapso
temporal inferior à metade do prazo estabelecido na lei
revogada. Aplicação do prazo da lei nova (dez anos) a partir da
vigência do Código Civil de 2002. Ação ajuizada antes do término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
12
do prazo prescricional. Cooperativa. Pretensão à cobrança de
prejuízos rateados entre os cooperados - Critério de rateio
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária Inocorrência de
violação à Lei no 5.764/71 e ao estatuto social Ausência, ademais,
de
comprovação
de
qualquer
pagamento
eventualmente
efetuado. Pedido formulado pela requerida acerca de restituição
de valores que deveria ter sido objeto de reconvenção
Impossibilidade de análise Ratificação dos fundamentos da
sentença, nos termos do art. 252, do RITJSP/2009 Ação
procedente Recurso desprovido na parte conhecida. (TJSP, Apel.
9135381-85.2004.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2011).(grifo nosso)
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PREDOMÍNIO
DA PRUDENTE DISCRIÇÃO DO JUIZ - NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO EVIDENCIADA - JULGAMENTO
ANTECIPADO
POSSIBILIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA.
SOCIEDADE COOPERATIVA - AÇÃO DE COBRANÇA DE RATEIO
DELIBERADO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COOPERADOS -
IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA, BEM
COMO VÍCIOS NA FORMA DE DIVISÃO DOS PREJUÍZOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Apel.
9075736-95.2005.8.26.0000, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara de
Direito Privado, julgado em 20/09/2011)
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
APONTADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
Alegação de prescrição - Insubsistência - Divida oriunda de
decisão em assembleia de cooperativa, da qual o autor é
associado, ocorrida em 1998, que deliberou quanto ao rateio de
perdas apuradas no balanço referente a 1997 - Incidência da
prescrição vintenária, segundo o Código Civil previgente, ou
decenal, pela novel legislação civilista - Inaplicabilidade do
prazo de cinco anos preceituado no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 -
Inexistência de dívida liquida constante de instrumento público
ou particular - Obrigação de rateio dos prejuízos que encontra
fundamento em dispositivo legal (art. 44, II, da Lei n° 5.764/71).
Confirmada a sentença de improcedência. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. 0018341-66.2009.8.26.0032, Rel. James Siano, 5a
Câmara de Direito Privado, julgado em 04/08/2010) (grifo nosso)
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade
de produção de outras provas além das já constantes dos autos -
Julgamento
antecipado
de
rigor
-
Preliminar
afastada.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo que é aquele previsto no
CC/1916 (20 anos) - Como mais da metade não transcorreu até o
advento do CC/2002 (art. 2.028 do NCC), aplica-se a nova regra,
que reduziu aquele prazo para 10 anos - Transcurso desse prazo
inocorrente, entre a data do surgimento do direito de cobrança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
13
o ajuizamento da demanda - Alegação afastada. COBRANÇA -
Cooperativa - Prejuízos rateados proporcionalmente
entre os
cooperados - Admissibilidade, à luz do disposto na Lei n°
5.764/71 e do Estatuto Social da Cooperativa - Insurgência do
autor
descabida
-
Impossibilidade,
ademais,
de
seu
enriquecimento, em detrimento dos demais cooperados, que já
efetuaram o pagamento de sua parcela no rateio - Sentença de
procedência mantida - Recurso desprovido. (TJSP, Apel.
9104620-37.2005.8.26.0000, Rel. De Santi Ribeiro, 1a Câmara de
Direito Privado, julgado em 23/02/2010) (grifo nosso)
COBRANÇA - Cooperativa - Prejuízos no ano de 1997 - Rateio
entre os cooperados - Despesas administrativas e financeiras
distribuídas em partes iguais para 8.374 cooperados - Cálculo
individual das compras realizadas nesse período -Possibilidade -
Atendimento ao Estatuto Social e deliberação em Assembleia
Geral Ordinária - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP, Apel. 9062180-65.2001.8.26.0000, Rel. Des.
Elcio Trujillo, 7a Câmara de Direito Privado, julgado em
10/02/2010)
Por força do artigo 89 da Lei no 5.764/71, os prejuízos
verificados no decorrer do exercício pela cooperativa serão cobertos com
recursos provenientes do fundo de reserva, e se estes se mostrarem
insuficientes, por rateio entre os associados, na razão direta dos serviços
usufruídos, ressalvada a opção prevista no art. 80 da mesma Lei:
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos
associados mediante rateio na proporção direta da fruição de
serviços.
Parágrafo único. A Cooperativa poderá, para melhor atender à
equanimidade de cobertura das despesas da sociedade,
estabelecer:
I rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade
entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano,
usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no
estatuto;
II
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os
associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das
dobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do
exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do
item anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
14
O Estatuto Social da cooperativa também, nos atigos 4o e 5o
e seus parágrafos, dispõe (fl. 116):
[..]
Art. 4o. A apuração dos resultados do exercício social e o
levantamento do balanço geral serão realizados no dia 31 (trinta
e um) de dezembro de cada ano.
Art. 5o. Os resultados apurados segundo a natureza das
operações ou serviços, pelo confronto das respectivas receitas
com as despesas realizadas pela sociedade.
§1o As despesas serão rateadas na proporção das operações
realizadas pelos sócios, sendo os respectivos montantes
computados nas apurações referidas neste artigo.
§2o Os resultados negativos serão apurados e rateados entre os
sócios, na proporção das operações de cada qual realizadas com a
cooperativa se o Fundo de Reserva não foram suficientes para
cobri-los.
§3o As sobras líquidas do exercício serão distribuídas aos sócios
em valores iguais das receitas, depois de deduzidos os subsídios
para os fundos obrigatórios, as antecipações mensais das sobras
e as despesas operacionais, conforme art. 4o, VII, da lei federal
no 5.764/71.
No caso concreto, como se extrai dos autos, o autor
integralizou a quantia equivalente a R$ 43.116,60, cujo capital recebeu
correção no importe de R$ 15.107,81 (fl. 107). Quando de sua retirada, o
apelante possuia como créditos o valor de R$ 58.224,41 (R$ 43.116,60 de capital
integralizado + R$ 15.107,81 correção de valores).
Como constam dos documentos trazidos com a contestação,
restou demonstrado que a cooperativa experimentou prejuízos financeiros nos
exercícios de 2015, 2016 e 2017 (fl. 41-106).
Dentro desse contexto, a participação do autor apelante na
condição de cooperado restou demonstrado, mês a mês, tendo sido apurado que
até o desligamento do apelante da cooperativa este devia a importância de R$
73.172,36, valor este, inclusive constante da ficha de matrícula do ex-
cooperado (fl. 107).
Neste caso, procedendo-se à operação de apuração e
compensação entre créditos e débitos, conclui-se que a cooperativa apelada
ainda possui um crédito no valor de R$ 15.038,79 (data base de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
15
2017). Nessa esteira, evidente que os cálculos apurados pelo autor (fl. 14)
encontram-se divorciados do conjunto das provas documentais acostadas aos
autos.
Portanto, restando demonstrado nos autos a regular e
válida assembleia geral que aprovou as contas do exercício de 2015, 2016 e
2017, sujeita-se o apelante aos efeitos daquela decisão, por força do artigo 36 e
38 da Lei no 5.764/71.
Assim, dúvida não há, quanto ao dever do apelante,
detentor da condição de cooperado nos exercícios de 2015 até 2017, pelo
pagamento dos prejuízos apurados no valor de R$ 15.038,79.
Neste diapasão a r. sentença não descurou, trazendo
fundamentos superiores e extensivo, transcritos, in verbis (fl. 196-198):
[..]
Objetiva o autor o recebimento do que lhe seria devido pela ré a
título de suas cotas de capital integralizadas, mercê do seu
desligamento voluntário, com as devidas correções; a ré, a seu
turno, por meio de reconvenção, busca a condenação do autor ao
pagamento da dívida que este possuiu junto a si, resultante de
dívida existente em razão de prejuízo operacional, compensado o
crédito que o mesmo possui a título de capital integralizado.
A ré/reconvinte é sociedade cooperativa, de pessoas (e não de
capital), de natureza civil, sem fins lucrativos; foi constituída
para prestar serviços aos cooperados, baseando-se o quórum
para seu funcionamento e deliberação, sendo indiferente o
capital(artigos 3.o e 4.o, inciso VI, da Lei n.o 5.764/71).
Diante dessas circunstâncias, não há qualquer óbice aos
associados, reunidos em Assembleia, deliberar acerca de
confissão de dívida, especialmente porque o resultado é
suportado
pelo
cooperado,
na
proporção
das
operações
realizadas, ou seja, na proporção de sua atuação na cooperativa.
Do que colacionado aos autos de se observar que, em atenção ao
estatuído legalmente, a ré disponibilizou aos cooperados os
documentos e demonstrativos das suas atividades, prestando
contas em assembleia. Apresentou, pois, atas, balanços e
documentos necessários a comprovar suas receitas e seus
débitos, inclusive individualizados.
Conquanto tenha o autor se desligado voluntariamente,
deixando de ser cooperado, enquanto ostentava tal qualidade era
usuário e sócio. E, como tal, por corolário lógico, ao mesmo
tempo que obtinha remuneração por seus serviços e poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
16
receber eventuais rateios proporcionais de 'sobras', estava
sujeito à governança da maioria expressada em deliberações dos
órgãos de direção e, soberanamente, pela Assembleia Geral dos
cooperados, órgão máximo de controle, gestão e direção.
Além disso, os cooperados estão obrigados a contribuir com
eventuais rateios de prejuízos suportados pela sociedade.
Lembrando: o autor/reconvindo, como os demais cooperados, é
sócio. Aquilo que vier a ser decidido em assembleia geral
expressa a vontade coletiva, ainda que advinda de maioria e
contra a opinião do insurgente ou, ainda, pela omissão advinda
daquele que a ela não compareceu. A vontade coletiva significa,
em última análise, a própria vontade do cooperado. Logo, se a
vontade expressa da coletividade reconhece a existência de
prejuízos, e, por conseguinte, da existência de dívida, ela é
vinculante ao cooperado individualmente considerado, que
mercê dela também é confitente sobre essa obrigação.
Em continuidade, de se observar que não há recusa da ré em
fornecer ou apresentar ao autor demonstrativo financeiro
comprovante do débito referente à cobrança proposta na
reconvenção. O autor/reconvinte, na qualidade de excooperado,
sempre teve acesso às demonstrações financeiras e às prestações
de contas levadas a efeito ao término de cada exercício; certo que
as decisões foram tomadas com observância ao consentimento
dos cooperados.
Consigne-se que o requerente em momento algum alegou
nulidade da Assembleia Geral, sendo, portanto, incontroverso
que o débito, cuja satisfação é reclamada, dela advém.
Na hipótese, a ré/reconvinte notícia que o débito do autor para
consigo é no valor de R$ 15.038,79. De outra banda, a pretensão
do autor/reconvindo de desconstituir o débito objeto de cobrança
pela ré/reconvinte não merece amparo.
Nos termos da lei de regência, as cooperativas não acumulam
resultados, que é suportado pelos cooperados.
No caso, o estatuto social (art. 5.o, §§ 1.o e 2.o - p. 128), estabelece
ser dever do associado, participar, na proporção das operações
que houver realizado com a Cooperativa, do rateio dos prejuízos
do exercício social, se insuficientes os recursos do Fundo de
Reserva.
Trata-se, ademais, de faculdade outorgada às cooperativas pelo
artigo 80 da Lei no 5.764/61, em cujos termos "As despesas da
sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na
proporção direta da fruição de serviços" .
Não por outra razão, o reconhecimento do dispêndio determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
17
que os cooperados suportem, naquele exercício, as consequências
econômico-financeiras, ou seja, o valor deve ser rateado entre o
corpo associativo. E, após detida análise contábil, elaborada pelo
setor financeiro da cooperativa/reconvinte em associação com
auditoria independente, foi apurado que o autor deve à ré a
importância de R$ 15.038,79. Foram anexados aos autos os
balanços dos exercícios entre 2015 a 2017 (pp. 44/7) e relatórios
explicativos a respeito desses balanços (pp. 48/76 e 77/106) e, em
tais balanços, se vê o débito. A respeito, de se ter como certo que
o autor teve acesso a todos esses documentos.
Diante desse contexto, de se reconhecer como demonstrado
haver crédito em favor da cooperativa/ré, o qual não veio de ser
quitado pelo autor/reconvindo em momento oportuno.
A autora, com efeito, além de haver desfrutado dos serviços da
cooperativa, assumiu compromisso perante ela, devendo, pois,
suportar o valor presentemente discutido.
Não há, portanto, dúvida quanto à legitimidade do valor
questionado nos autos.
Por essas razões, descabe falar em restituição de quaisquer
valores, porquanto o autor não efetuou qualquer pagamento
devido, e a cobrança questionada diz respeito à dívida
reconhecida em Assembleia Geral.
Em outras palavras, o pedido de pagamento dos valores devidos
das quotas do capital social integralizado pelo requerente é
improcedente.
Observa-se, ainda, que a alegação do apelante de que
necessitaria da prova pericial para aferir a lisura das contas, diante da complexidade técnica
dos cálculos a serem realizados. Essa afirmação não encontra amparo nos autos, uma vez
que não há evidência da recusa de acesso à documentação em posse da cooperativa, e,
ainda, porque, a obrigação de prestação de contas pela Cooperativa se exaure com a
aprovação pela Assembleia, conforme previsão estatutária e determinação legal (art. 44,
inciso I, da Lei n. 5.764/71).
Nesse sentido decidiu o i. Desembargador Enio Zuliani, em
caso semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cooperativa
médica. Prejuízos apurados em balanço patrimonial aprovado
em assembleia. Determinação de perícia contábil após pedido da
agravada para apurar erro na apuração de perdas no balanço de
2012. Desnecessidade. Balanço aprovado pela Assembleia e com
a
chancela
da
ANS .
Provimento
para
determinar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000913-25.2018.8.26.0360 -Voto no 39.876
18
prosseguimento do processo sem a perícia contábil. (TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no 2131925-03.2014.8.26.0000,
j.
25.11.2014). Negritamos.
A r. sentença de acerto, portanto, deve ser mantida.
Finalmente, atento à regra do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária 10% para 12% sobre idêntica base
de cálculo, observando-se o disposto no artigo 98, §3o do mesmo diploma
processual.
IV. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. e acertada sentença de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR